Tribunal: TJSP
Processo: 2050818-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ART. 98, "CAPUT", DO CPC.

DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ART. 98, "CAPUT", DO CPC.

DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS CÓPIAS DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA RECORRENTE.

RECURSO DESPROVIDO.